Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739931-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: RICARDO DALLA BARBA, MARISA REGINA DALLA BARBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0714712-81.2020.8.07.0001, na qual contende com RICARDO DALLA BARBA e MARISA REGINA DALLA BARBA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 245282572): “A Imobiliária Colina LTDA - ME, apresentou a petição ID 244848848, solicitando que este juízo oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para o cancelamento do gravame "EXISTÊNCIA DE AÇÃO" referente à Av. 22-77104, registrado no imóvel matrícula no 77.104. A empresa alega ser a arrematante do imóvel, que foi adquirido em leilão judicial no processo no 0024758-83.2014.8.07.0001, da 20a Vara Cível de Brasília. O pleito não comporta acolhimento. O procedimento para o cancelamento do gravame não é uma competência deste Juízo, mas de responsabilidade do próprio arrematante, por meio do registro da carta de arrematação junto ao Ofício de Registro de Imóveis. Isso porque a carta de arrematação tem força para extinguir todos os ônus anteriores, independente da sua origem. Com efeito, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imóvel opera-se com o registro do título aquisitivo no cartório competente. Sendo a Carta de Arrematação o título hábil para esse fim, eventual regularização da matrícula, quanto à baixa de gravames anteriores, que recaem sobre o bem, inclusive o gravame objeto do presente processo, deverá ser processada junto ao Registro de Imóveis mediante requerimento instruído com decisão judicial proferida pelo juízo da arrematação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Imobiliária Colina LTDA – ME. À Secretaria. Cadastre-se a terceira interessada (ID 244848848), bem como seu advogado, apenas para ciência desta decisão. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório (ID 123385134)”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 247435097): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na hipótese dos autos, porém, a decisão embargada foi clara ao consignar que o cancelamento do gravame não é atribuição deste Juízo no âmbito deste processo, cabendo ao arrematante, munido da carta de arrematação e das decisões pertinentes, adotar as medidas próprias perante o Ofício de Registro de Imóveis ou, se necessário, junto ao juízo competente que determinou a constrição. Assim, a fundamentação exposta enfrentou de forma suficiente a questão posta, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Pretende a embargante, em verdade, a modificação do resultado da decisão, para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ressalte-se que a via eleita não se presta à rediscussão do mérito, tampouco ao acolhimento de tese jurídica diversa daquela já analisada. Ante o exposto, não existe a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, pelo que REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 245282572. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (ID 123385134). Intime-se". Em seu recurso, a agravante pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de garantir o cancelamento da Av. 22-77104, incidente sobre o imóvel inscrito na matrícula no 77.104. Afirma ter arrematado judicialmente o imóvel localizado no apto. 403, da SQS 315, Bloco K, Asa Sul, Brasília/DF, registrado na matrícula no 77.104, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos autos do processo no 0024758-83.2014.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF. Argumenta que a arrematação judicial constitui modalidade de aquisição originária da propriedade, rompendo com a cadeia dominial anterior e conferindo ao arrematante um novo título de propriedade, livre de ônus pretéritos. Assevera ter sido a carta de arrematação regularmente expedida, o auto de arrematação foi assinado pelo juiz, leiloeiro e arrematante, e a imissão na posse foi cumprida, tornando a arrematação perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. Afirma decorrer o gravame registrado sob a Av. 22-77104 de decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, sendo este o competente para determinar sua baixa. Argumenta que a manutenção de averbações incompatíveis com a situação jurídica consolidada pela arrematação impede a concretização do direito de propriedade, gera insegurança jurídica e obstaculiza a eficácia erga omnes da aquisição originária. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 76374550). Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 18:28:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador